Tribunal: TJDFT
Processo: 0730910-31.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0730910-31.2022.8.07.0000 Agravante Maria Monica Siqueira Souza Nouso Agravado Banco Itaucard S.A. Relatora Desembargadora DIVA LUCY D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Maria Monica Siqueira Souza Nouso contra decisão do juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia (Id 134389846 do processo de referência) que, na ação de busca e apreensão ajuizada por Banco Itaucard S.A. em desfavor da ora agravante, processo n. 0707375-64.2022.8.07.0003, indeferiu pedido de tutela de urgência formulado pela ré de forma incidental, fazendo-o de acordo com os seguintes fundamentos: DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Diante da apreensão do veículo, defiro a retirada da restrição lançada ao bem, via sistema RENAJUD, nos termos do art. 3o, § 9o, do Decreto-Lei n. 911/69. A parte ré apresentou contestação na qual pede a gratuidade de justiça e a suspensão da liminar de busca e apreensão, bem como a imediata devolução do automóvel apreendido a seu favor (ID 129559052). Na petição de ID 133276653, a ré requereu a tutela de urgência incidental para devolução imediata do veículo apreendido a seu favor, sob o fundamento de que houve o adimplemento substancial do financiamento e o automóvel é utilizado pelo seu esposo para o exercício de sua atividade profissional como motorista de aplicativo. Passo a analisar os pedidos da requerida. 1. Gratuidade de Justiça. Em relação ao pedido de gratuidade, verifico que a requerida não apresentou provas de suas condições financeiras, mas apenas do terceiro, Sr. Luís Carlos Nouso. Assim, deverá demonstrar efetivamente que faz jus ao benefício, juntando prova de sua renda, como de contracheques recentes, últimas declarações de imposto, cópia das anotações de sua CTPS, extratos bancários de todas as suas contas e outros documentos que comprovem a sua incapacidade financeira de arcar com as despesas processuais, por razões de gastos com a própria subsistência e de sua família. Prazo: 15 dias, sob pena de indeferimento do pedido. 2. Tutela de Urgência A requerida pede em tutela de urgência a revogação da liminar de busca e apreensão e a imediata devolução do automóvel apreendido ao argumento de que: a) celebrou contrato de financiamento com o autor da quantia de R$ 33.442,91 e está em débito de parcela ínfima comparada ao referido montante, que alcança o valor atualizado de apenas R$ 6.568,31, sendo incontroverso o adimplemento substancial do contrato; b) depende do veículo como instrumento de trabalho para manutenção de sua subsistência e de sua família, uma vez que o automóvel é utilizado pelo seu esposo para o exercício de sua atividade profissional como motorista de aplicativo. Conforme art. 300,caput, do CPC haverá concessão das tutelas de urgência quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso em comento, não verifico a probabilidade do direito. Isso porque o Decreto-Lei n. 911/69 autoriza ao proprietário fiduciário o ajuizamento de Ação de Busca e Apreensão do objeto alienado fiduciariamente quando comprovada a mora ou inadimplemento, prevendo também a concessão da liminar para busca do bem. Referido decreto estabelece normas de processo sobre alienação fiduciária, dispondo que será concedido o prazo de cinco dias para o pagamento da integralidade da dívida pendente, sem o qual a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem será consolidada no patrimônio do credor fiduciário. No caso dos autos, apesar de restar demonstrada a quitação de parte substancial do contrato, a parte ré não comprovou o pagamento da dívida pendente no prazo de cinco dias. Nesse contexto, mostra-se inviável a aplicação da teoria do adimplemento substancial para obstruir a ação de busca e apreensão, uma vez que o pedido de busca e apreensão não pretende a extinção da relação contratual, mas sim compelir a devedora fiduciante a dar cumprimento às obrigações faltantes. (...) Dessa forma, ante a ausência de um dos pressupostos legais para a concessão da medida antecipatória, indefiro o pedido de tutela de urgência e mantenho a liminar anteriormente concedida ao autor. Registro que eventual dano provocado pela parte adversa não é de difícil reparação, considerando a qualidade da requerente – instituição financeira – a qual é plenamente solvente para fins de eventual reparação pecuniária. Aguarde-se o prazo conferido acima para a comprovação da hipossuficiência econômica da ré. Após, anote-se a conclusão dos autos para sentença, tendo em vista a desnecessidade de produção de outras provas. Abra-se prazo de 1 dia para ciência do autor. (grifos no original) Em razões recursais (Id 39342963), além da pretensão de concessão de tutela de urgência antecipada incidental para reformar a decisão interlocutória que indeferiu a tutela antecipada de suspensão da liminar, vez que a Constituição Federal assegura o direito ao contraditório e ampla defesa em face do pedido de busca apreensão do bem, além de que tal medida acarreta prejuízos à demandada, pelo fato de o veículo apreendido caracteriza-se como bem essencial ao trabalho da família, uma vez o marido da Agravante trabalha como motorista do aplicativo UBER com o automóvel que foi apreendido, a ré/agravante requer a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita, tendo em vista que não possui condições financeiras de arcar com as custas processuais, sem que ocasione prejuízo para seu sustento e de sua família. Sem preparo, tendo em vista o referido pedido de concessão da gratuidade de justiça. É o relato do necessário. Decido. A agravante, em razões recursais, afirma não ter o juízo de origem deliberado sobre seu pedido de concessão da gratuidade de justiça. Por tal razão, pede que lhe seja deferido o benefício nesta instância recursal sob o argumento de ser estudante e não possuir condições de arcar com as custas processuais e demais ônus da sucumbência, nos termos de sua declaração. É bem verdade que a gratuidade de justiça pode ser requerida a qualquer tempo ou grau de jurisdição, conforme compreensão do art. 99, caput e § 1o, do CPC. Todavia, deduzido o requerimento, o pleito está submetido à deliberação do juízo até a prolação de decisão, porque está investido em competência atribuída para o fazer. Inviável, neste agravo de instrumento, a cognição do requerimento de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça pleiteada pela recorrente, porque ainda não deliberado pelo juízo de primeira instância. De fato, a agravante apresenta novo pedido diretamente nesta instância recursal, com a intenção de suplantar a manifestação do juízo de origem. O comportamento processual assumido, todavia, esbarra no óbice da vedação à supressão de instância, porque os efeitos são deveras danosos, em razão da ofensa aos princípios do juízo natural, do devido processo legal e do contraditório e da ampla defesa. Por esse motivo, não merece trânsito tal requerimento. Ante o exposto, não conheço, com fundamento na vedação à supressão de instância, do requerimento de concessão da gratuidade de justiça deduzido neste agravo de instrumento e determino, com supedâneo no art. 101, caput e §§ 1o e 2o, do CPC, c/c o art. 87, I, do RITJDFT, a comprovação do recolhimento do preparo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso com fundamento na deserção. Publique-se. Intime-se. Brasília, 20 de setembro de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora